Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-66.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO BILATERAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA. POSSIBILIDADE. CHECAGEM DE ROTINA. APONTAMENTO CRIMINAL. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por lucros cessantes e danos morais, a qual julgou os pedidos iniciais improcedentes. 1.1. Em sua apelação, o autor pede a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos consiste em verificar a suposta ilegalidade praticada pela ré, qual seja, a rescisão contratual realizada de forma unilateral pela requerida, ante a existência de apontamento criminal, averiguado no regime de verificação periódica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes não é regida pelo CDC, nem pela CLT, mas pelo Código Civil. Veja: “(...) I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas”. (07140951820208070003, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 17/6/2021).
4. Inicialmente, deve-se afirmar não ser possível sujeitar alguém à continuidade de um contrato, segundo o princípio da liberdade de contratar, positivado no artigo 421 do Código Civil. 4.1. Assim, nas relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos os quais justifiquem o afastamento dessa presunção. 4.2. Nesse sentido, por força do Princípio da Liberdade Contratual, nos contratos bilaterais, como é o caso dos autos, havendo manifestação de vontade de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de ofensa aos artigos 473, caput, 421 e art. 421-A, todos do Código Civil. 4.3. Precedente da Casa: “(...)8. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. 9. Apelação conhecida, mas desprovida”. (07075741120178070020, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2018).
5. Na hipótese em testilha, nota-se ter a ré agido dentro dos moldes pactuados no contrato e de acordo com os limites da função social do contrato. Na espécie, foi constatada a existência de processo criminal em face do autor, tendo a denúncia sido recebida em 18/8/2020 e, conforme consulta processual, o feito penal aguarda julgamento. 5.1. O contrato celebrado entre as partes possibilita que a requerida realize “checagens de segurança de tempos em tempos” que o motorista poderá perder o acesso às suas “contas da uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma violação do código da comunidade”. 5.2. A existência de processo criminal ajuizado contra o motorista parceiro autoriza o descredenciamento, em razão da infração às normas previamente aceitas por ocasião do credenciamento, não sendo exigida condenação com trânsito em julgado. Ademais, o autor não demonstrou ter enviado a certidão de objeto e pé referente ao processo penal, solicitada pela parte ré em 26/1/2024, no procedimento de revisão instaurado na plataforma.
6. As relações entre os motoristas de aplicativo e a respectiva sociedade empresária responsável pelo credenciamento do serviço devem ser interpretadas de maneira a privilegiar a rapidez das comunicações, ínsitas ao mundo digital, motivo pelo qual as notificações por meio eletrônico atendem ao exercício do contraditório no âmbito privado. 6.1. Não havendo a configuração de ato ilícito decorrente do desligamento do autor da plataforma da ré, decorrente da rescisão contratual, inexiste responsabilidade civil a justificar o pleito de indenização por danos morais. 6.2. Precedente também da Casa: “(...) "1. A rescisão unilateral de contrato firmado entre motorista parceiro e empresa de plataforma digital é válida quando fundamentada em descumprimento das cláusulas contratuais, não configurando ato ilícito. 2. O contraditório e a ampla defesa estão assegurados quando a parte tem a oportunidade de utilizar os mecanismos de revisão previstos no contrato, mesmo que não os utilize plenamente. 3. A liberdade contratual e a autonomia da vontade prevalecem nas relações civis, sendo limitada apenas pela função social do contrato e pela boa-fé objetiva." (0718405-34.2024.8.07.0001, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 06/03/2025).
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, verba cuja exigibilidade deve ser suspensa tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelo improvido. Tese de julgamento: “É válida a rescisão contratual unilateral de motorista vinculado à Uber, em razão de apontamento criminal constatado, em regime de verificação periódica”.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: 4o, inciso X, da Lei no 12.587/2012; artigos 473, caput, 421 e art. 421-A, todos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07075741120178070020, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2018; 07566325820188070016, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, DJE: 19/8/2019; 0718405-34.2024.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 06/03/2025; 0709692-51.2021.8.07.0009, Relator(a): Roberto Freitas Filho, Relator(a) Designado(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 19/12/2024; 0710878-11.2023.8.07.0019, Relator(a): Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, publicado no DJe: 28/08/2024.